Tribunal: TJDFT
Processo: 0703731-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703731-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANE MARIA FERNANDES AGRAVADO: ALEXANDRE FARIA DA FONSECA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VIVIANE MARIA FERNANDES contra a decisão proferida nos autos da ação de conhecimento em desfavor de ALEXANDRE FARIA DA FONSECA. Nas razões recursais a agravante pede a concessão da gratuidade de justiça. Em atendimento à intimação para comprovar sua miserabilidade financeira, a agravante acostou os documentos de ID 44416074 e seguintes. Não obstante suas alegações, o extrato de conta bancária ostenta movimentação financeira com depósitos de valores de R$ 203.000,00 e R$ 173.000,00, além de aplicações financeiras de R$ 300.040,00 e R$ 150.412,00 declarados à Receita Federal, em flagrante incompatibilidade com a hipossuficiência alegada. Igualmente, não se dignou a parte em comprovar o custeio de despesas extraordinárias que possam comprometer seu próprio sustento e de seus familiares. Portanto, considerando que a agravante não logrou êxito em demonstrar sua necessidade de litigar sob o manto da justiça gratuita, pois ausentes, nos autos, elementos abonadores do usufruto desse benefício processual, o indeferimento do seu pedido é medida impositiva. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante. Fixo o prazo de 05 (cinco) dias para a recorrente recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento agravo de instrumento, com supedâneo na regra do art. 99, §§ 2o e 7o, do Código de Processo Civil. Considerando que o recurso sequer foi recebido, determino o desentranhamento da petição do 3o interessado (ID 43481857), devendo, se o caso, ser apresentada no momento processual adequado. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator